Tribunal: TJDFT
Processo: 0736189-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA LEI No 8.492/92. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVAS INDICIÁRIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO

1. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente em face da mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo.

2. Todavia, na hipótese, não há interposição de recursos contra a mesma decisão. Os embargos de declaração foram opostos contra a decisão que recebeu a petição inicial sob o fundamento de que o juízo de origem não se pronunciou com relação ao agravante. Já o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão do juiz que, antes de analisar os embargos de declaração, concedeu prazo para o réu contestar sem se pronunciar quanto ao recebimento ou não da petição inicial com relação a ele e sem analisar sua defesa prévia.

3. Por se tratar de questão substancialmente processual, o exame do recurso se remete à redação vigente à época da prolação da decisão vergastada. A decisão foi publicada em 13/10/2021, ou seja, anterior à publicação da Lei n. 14.230/21 (25/10/21), que alterou a Lei n. 8.429/92.

4. A decisão que recebe a petição da ação de improbidade administrativa restringe-se à análise das condições da ação, quais sejam a legitimidade ativa ad causam, o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido, dos pressupostos processuais, além de verificar a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade dos atos ímprobos. Tal decisão não exige fundamentação pormenorizada.

5. Entretanto, o exame inicial não afasta a necessidade de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC.

6. A decisão deve aferir se há elementos mínimos do suposto ilícito e de sua autoria e ser minimamente fundamentada com a exposição de motivos que levaram o juiz a conhecer a petição inicial com relação aos réus.

7. No caso, a decisão que analisou as defesas prévias apenas refere-se ao agravante para informar que ele apresentou sua defesa sem tecer qualquer fundamenta. Em outras palavras, a decisão abriu prazo para que o réu apresentasse contestação sem ter analisado previamente sua defesa.

8. A observância do devido processo legal é imperativa em ação de improbidade administrativa, notadamente para que lhe seja assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

9. Diante da inexistência/insuficiência de fundamentação da decisão que abriu prazo para que apresentasse contestação sem analisar minimamente a defesa prévia apresentada, não há como prevalecer a decisão recorrida.

10. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.